Tribunal: TJMT
Processo: 1034124-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034124-40.2022.8.11.0001
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Mineração]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (RECORRIDO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), Ilmo(a) Senhor(a) Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviço - SUIMIS- da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE LICENÇA OPERACIONAL DE MINERADORA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADAS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO SEM RESPOSTA POR MAIS DE 120 DIAS - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.o 7.692/2002 - ILEGALIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ART. 5o, LXXVIII, CF.

1. Havendo pedido administrativo não apreciado, o prazo decadencial de 120 dias para impetrar Mandado de Segurança só começa a fluir após exaurido o prazo de que trata o art. 37, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie de maneira conclusiva quanto aos requerimentos que lhe são apresentados. Impetrado o
“mandamus”
dentro do prazo estabelecido pelo art. 23, da Lei n.o 12.016/2009, não há falar-se em decadência.

2. Desnecessária realização de dilação probatória se o ato apontado como coator consiste na mera alegação de omissão da Administração Pública em deixar de efetuar a análise dos pedidos administrativos dentro do prazo legal, tratando-se de questão eminentemente processual e que não interfere no mérito do pedido administrativo.

3. O art. 37 da Lei estadual n.o 7.692/2002 estabelece em 120 (cento e vinte) dias o prazo máximo para decisões em qualquer processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso e a demora injustificada na sua análise ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. Sentença ratificada em Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
MINERADORA DO VALE EIRELI
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT
, pela qual foi concedida, em parte, a segurança pleiteada, determinando à Autoridade apontada como Coatora que concluísse o procedimento administrativo n.o 601664/2009, emitindo decisão final no prazo de 20 (vinte) dias, restando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (
vide
id. 151231487).

Sem recurso voluntário das Partes, ascenderam os autos a esta Corte, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n.o 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entende que se operou a decadência do direito de impetrar a presente ação mandamental
,
dado que, embora tenha tomado conhecimento da suspensão de sua Licença de Operação em 18/10/2021, a Mineradora veio a impetrar o
mandamus
somente em 13/05/2022, ou seja, após decorrido o prazo de 120 dias estipulado pela Lei n.o 12.016/2009.

Não bastando, a questão não seria meramente processual, mas envolveria consulta à comunidade quilombola, de sorte a exigir dilação probatória, além da intervenção do Ministério Público Federal, razão pela qual opina pela denegação da segurança almejada (id. 156217177).

Conclusos por redistribuição (id. 175013172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da decadência:

Colenda Câmara:

Manifestando-se nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça argui a decadência do direito de impetrar o
mandamus
, eis que a Impetrante teve ciência da decisão de suspensão de sua licença de operação em 18.10.2021, enquanto a inicial foi protocolada em 13/05/2022, ultrapassando o prazo dos 120 (cento de vinte) dias constantes no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.

Tal argumento, contudo, não prospera
.

Não se nega que a Impetrante tenha conferido ciência da decisão que suspendeu sua licença de operação em 18/10/2021. Entretanto, sobre essa decisão, interpôs defesa administrativa em 23/10/2021, sem que tenha havido qualquer deliberação por parte do Órgão ambiental até a data da impetração.

Além disso, foi notificada em 30/11/2021 de que foi reconsiderada a suspensão de sua Licença Operacional 320692/2019, sem que tenha tal decisão, contudo, considerado a defesa administrativa apresentada, limitando-se a conceder-lhe o prazo de 30 dias para que comprovasse a realização de consulta prévia, livre e informada com a comunidade quilombola, conforme estipulado pela Convenção n.o 169 da OIT.

Em face dessa notificação, em 17/12/2021 a Impetrante requereu a reconsideração de ambas as decisões – suspensão da licença de operação e estabelecimento de prazo para a realização de consulta prévia, livre e informada com a comunidade quilombola –, sendo que, até a data da decisão liminar em 06/07/2022, o Órgão ambiental ainda não havia se manifestado sobre o requerimento.

Desse modo, embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente que a Impetrante tenha tomado ciência do ato coator em 18/10/2021, é possível verificar que foi apresentada defesa administrativa em 23/10/2021.

Dessarte,
levando-se em conta o prazo global de 120 dias para que a Administração Pública Estadual se pronunciasse de maneira conclusiva nos requerimentos que lhe foram apresentados
(art. 37, da Lei Estadual n.o 7.692/2002),
este prazo se encerraria em
23/02/2022

e somente a partir dessa data é que teria início o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança, conforme o art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, com prazo final
em 23/06/2022
.

Portanto, não há que cogitar em decadência do presente
mandamus
, tendo em vista que este foi
protocolado em 13/05/2022
, ainda
dentro do prazo decadencial de 120 dias estabelecido pelo art. 23 da Lei n.o 12.016/2009
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de decadência arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

2. Da dilação probatória:

A outro turno, também não se sustenta a argumentação vertida pela Procuradoria-Geral de Justiça sobre a necessidade de dilação probatória neste feito, visto que, na hipótese, o ato apontado como coator é a omissão da Administração Pública em não efetuar a análise dos pedidos administrativos apresentados pela Impetrante dentro dos prazos estipulados pela Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Desse modo, ao contrário do alegado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a matéria discutida no presente
mandamus
é eminentemente processual e não se imiscui no mérito do pedido administrativo
.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar de necessidade de dilação probatória arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O - MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença que concedeu, em parte, a segurança pleiteada e determinou à Autoridade Coatora que concluísse o procedimento administrativo n.o 601664/2009, emitindo decisão final no prazo de 20 (vinte) dias, restando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (
vide
id. 151231487).

Do cotejo dos autos, constato que
a sentença não merece reparos
, pois, de fato, até a data da liminar (06/07/2022, id. 151231477), não havia nos autos qualquer informação sobre a movimentação do Procedimento Administrativo n.o 601664/2009, à época paralisado por quase 08 meses, ou seja, desde o protocolo de sua defesa administrativa em 23/10/2021.

Na hipótese, constou da fundamentação e do dispositivo da sentença hostilizada:

“(...)

Compulsando os autos,
verifica-se que a parte impetrante protocolizou defesa administrativa no órgão ambiental em 23.10.2021
, alegando que o procedimento adotado para a suspensão estava eivado de vícios, desrespeitando o contrário e ampla defesa e total descompasso com a legislação vigente estando tal pedido sem análise desde então.

Extrai-se, assim, que o pedido administrativo da parte impetrante está sem análise conclusiva do órgão ambiental por aproximadamente 08 (oito) meses, em desconformidade, portanto, com o prazo máximo estabelecido no artigo 36, da Lei n. 7.692/2002
.

(...)

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 601664/2009
estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
(id. 151231487; g.n.)

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

A outro turno, a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional n.o 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nessa toada, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade e, na hipótese dos autos, contato que a Impetrante protocolou sua defesa administrativo perante a SEMA em 23/10/2021 (Protocolo n.o 509708/2021 – id. 151231459, p. 614), porém,
até a data da liminar (06/07/2022)

não havia nos autos prova de deliberação no referido expediente pelo Órgão competente
.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 120 (cento e vinte) dias, demonstrando que a Autoridade Coatora ignorava o prazo previsto no art. 37 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.

§1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo precisão legal em contrário.

§2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§3o O disposto no §1odeste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.

Desse modo, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a adequação da via mandamental eleita e o direito líquido e certo da Impetrante no caso
sub judice
, pois a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a justificar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, atentando-se ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Nesse mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o art. 37 da Lei estadual no 7.692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso é de 120 (cento e vinte) dias.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federa
l.”
(TJMT. RN 1008753-51.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/04/2023, Publicado DJe 09/05/2023) (g.n.)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII
), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.”
(TJMT. RN 1007481-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2019, DJe 30/07/2019) (g.n.)

Por fim, é de fundamental importância evidenciar que a atuação da Administração Pública, de natureza vinculada, demanda a prévia e indispensável verificação do cumprimento integral dos requisitos legais pelo administrado para a renovação da Licença de Operação, incluindo a resolução de eventuais pendências identificadas pelo Órgão Ambiental competente.

Nesse sentido, levando-se em conta as particularidades que envolvem a proteção ao meio ambiente e à luz dos fatos descritos na inicial do Mandado de Segurança, mesmo que acompanhados de documentos, não se verifica, com a devida clareza, a presença do direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança no que tange à Renovação da Licença de Operação 320692/2019.

A aceitação da renovação da Licença de Operação pelo Poder Judiciário, em uma circunstância como a presente, poderia resultar na desconsideração da atuação administrativa a fim de imiscuir no mérito de suas decisões, o que é vedado, por representar uma inapropriada substituição, pelo Estado-Juiz, do papel desempenhado pelo Órgão Administrativo.

Neste sentido, ressalto a importância do princípio da separação dos poderes e da devida observância de suas competências, com o fito de garantir uma gestão eficiente e equilibrada. Assim sendo, a análise da renovação da Licença de Operação deve permanecer a cargo do Órgão Administrativo competente, como bem pontuou o juízo sentenciante.

Destarte, mesmo reconhecendo o esforço da Impetrante, tenho por não demonstrado, em sede de Remessa Necessária, o direito líquido e certo capaz de justificar a concessão da Renovação da Licença de Operação 320692/2019, não havendo razão para modificar, neste ponto, a sentença reexaminada.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO

in totum

a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023